Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-22.2014.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
?AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO DO PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO (ART. 100, §8.ª, DA CF). NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 - A determinação de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito objeto de Precatório ou RPV, para pagamento em separado, encontra-se de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre e das normas legais sobre a matéria (art. 22, §4.º, da Lei n.º 8.906/94; art. 8.º, §2.º, da Resolução nº 303 de 18/12/2019, do CNJ; e art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA), no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico e podem ser destacados do crédito objeto do Precatório ou RPV;2 - Não se cogita de afronta a vedação de fracionamento de Precatório ou RPV, estabelecida no art. 100, §8º, da Constituição Federal, face a determinação de destaque dos honorários contratuais, posto que não há expedição de Precatório ou RPV individual em favor do advogado, mas somente o destaque dos honorários contratuais do valor objeto do Precatório ou RPV, expedido em nome do credor da Fazenda, para recebimento em separado pelo causídico à época do pagamento, sem que haja prejuízo ao agravante;3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não inclusão dos honorários contratuais na estrita aderência do teor da Súmula Vinculante n.º 47, em nada beneficia a tese do agravante, pois não leva a conclusão de existência de inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais de Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, por violação ao estabelecido no art. 100, §8°, da Constituição Federal, mas tão somente a inadmissibilidade de utilização da reclamação, para impor o destaque de honorários advocatícios contratuais, por inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 102, inciso I, alínea l, e no art. 103-A, §3.º, ambos da CF/88, ensejando a inexistência de óbice constitucional a aplicação das normas infraconstitucionais que regulam a matéria;4 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO N.º 0000726-22.2014.8.14.0000
ORGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
RELATOR(A): DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR(A) DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO
AGRAVADA: ILZA MELO DA SILVA PARENTE
ADVOGADO: MÁRIO DAVID PRADO SÁ - OAB/PA N° 6.286
¿AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO DO PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO (ART. 100, §8.ª, DA CF). NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1 - A determinação de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito objeto de Precatório ou RPV, para pagamento em separado, encontra-se de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre e das normas legais sobre a matéria (art. 22, §4.º, da Lei n.º 8.906/94; art. 8.º, §2.º, da Resolução nº 303 de 18/12/2019, do CNJ; e art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA), no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico e podem ser destacados do crédito objeto do Precatório ou RPV;
2 - Não se cogita de afronta a vedação de fracionamento de Precatório ou RPV, estabelecida no art. 100, §8º, da Constituição Federal, face a determinação de destaque dos honorários contratuais, posto que não há expedição de Precatório ou RPV individual em favor do advogado, mas somente o destaque dos honorários contratuais do valor objeto do Precatório ou RPV, expedido em nome do credor da Fazenda, para recebimento em separado pelo causídico à época do pagamento, sem que haja prejuízo ao agravante;
3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não inclusão dos honorários contratuais na estrita aderência do teor da Súmula Vinculante n.º 47, em nada beneficia a tese do agravante, pois não leva a conclusão de existência de inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais de Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, por violação ao estabelecido no art. 100, §8°, da Constituição Federal, mas tão somente a inadmissibilidade de utilização da reclamação, para impor o destaque de honorários advocatícios contratuais, por inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 102, inciso I, alínea l, e no art. 103-A, §3.º, ambos da CF/88, ensejando a inexistência de óbice constitucional a aplicação das normas infraconstitucionais que regulam a matéria;
4 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.¿
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Representou o Ministério Público o Excelentíssimo Procuradora Geral de Justiça, em exercício, Ducelinda Lobato Pantoja.

Belém/PA, 09 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 324/328), proferida nos autos do Mandado de Segurança, que homologou os cálculos apresentados pelo agravante, no valor incontroverso corresponde ao montante de R$ 183.912,62 (cento e oitenta e três mil, novecentos e doze reais e sessenta e dois centavos), bem como determinou a expedição de precatório em favor da exequente, ora agravada, com destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor do seu causídico, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
,
conforme contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios juntados à fl. 301.

Em suas razões recursais (fls. 335/341) o agravante aduz que a expedição de RPV - Requisição de Precatório de Pequeno Valor, em favor do causídico da exequente, ora agravada, incorre em violação ao disposto no art. 100, §8°, da Constituição Federal, pois violaria a vedação de fracionamento do valor global da execução.

O recorrente requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente recurso para modificar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais do montante principal do precatório.

Instada a se manifestar a parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 346/347, em que postula pela manutenção da decisão recorrida, para que, após o trânsito em julgado, se proceda o pagamento dos honorários advocatícios do causídico da agravada, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor incontroverso, através da expedição da Requisição de Pequeno Valor, que aponta ser no valor de R$45.978,15 (quarenta de cinco mil, novecentos de setenta e oito reais e quinze centavos).

Requer assim o conhecimento e improvimento do agravo interno.

É o relatório.
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
2.

Razões Recursais

Em razões recursais (fls. 335/341) o agravante ESTADO DO PARÁ alega que o destacamento de honorários advocatícios contratuais em favor do causídico da exequente, ora agravada, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), por meio de expedição de RPV - Requisição de Pequeno Valor, após o trânsito em julgado da decisão recorrida,
implicaria em fracionamento do precatório, que encontra óbice na vedação consignada no art. 100, §8º, da Constituição Federal.

Inicialmente deve ser observado que não houve determinação de expedição de RPV - Requisição de Pequeno Valor do advogado da agravada, inobstante tenha sido realizado pedido neste sentido nas contrarrazões recursais, pois foi determinada a expedição de Precatório em favor da exequente, ora agravada, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, para o pagamento em separado, conforme o contrato carreado aos autos e na forma requerida pelo causídico, nos seguintes termos:
¿Após o trânsito em julgado da presente decisão
proceda-se a expedição de precatório em favor da exequente com o destaque dos honorários contratuais em favor do seu causídico no percentual de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme contrato juntado à fl. 301.¿

Importa salientar que a determinação encontra respaldo no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94), conforme se verifica do disposto no art. 22, §4.º,
in verbis:
¿Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB
o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4º
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
, salvo se este provar que já os pagou.¿

O Conselho Nacional de Justiça regulamentando o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, recentemente, detalhou o procedimento na Resolução nº 303 de 18/12/2019, ratificando a possibilidade de destacamento de honorários contratuais, antes da expedição de Precatório ou RPV, nos seguintes termos:
¿Art. 8
o
O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.
(...)
§ 2
o
Cumprido o art. 22, § 4
o
, da
Lei n
o
8.906, de 4 de julho de 1994
, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição.
§ 3
o
Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução.¿

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará há regulamentação da matéria no art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, que autoriza o destacamento de honorários contratuais, quando houver pedido formulado por advogado, nos seguintes termos:
¿
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Art. 6
o

Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários contratuais e os incluídos na condenação.
§ 1.°
Os honorários contratuais podem ser destacado no precatório do credor, desde que o advogado o requeira, juntando o respectivo contrato, antes da apresentação do requisitório ao tribunal
.
§ 2
.°
Havendo requerimento do advogado, será expedido precatório em seu favor referente aos honorários incluídos na condenação, nos termos do art. 23 da Lei n° 8.906/1994.¿

Sobre a matéria há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça consignado ser legitimo o destacamento de honorários advocatícios contratuais, mediante a juntada do contrato, até a expedição do Precatório ou Requisitório de Pequeno Valor, conforme os seguintes julgados:
¿PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DA EDUCAÇÃO. FUNDEF. ART. 22, § 4º, DA LEI N. 8.906/1994. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ.
I - Recurso especial improvido consoante entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
II - "
É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório"
(AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).
III - Na hipótese dos autos, os honorários contratuais envolvem verba oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o que não afasta o direito do patrono em reter seus honorários, conforme entendimento da Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/PE, Rel. Min. Humberto Martins.
IV - Agravo interno improvido.¿
(AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)
¿AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS NOS QUAIS SE ALEGA APENAS EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO, COM DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade da expedição de precatório da parte incontroversa em sede de execução contra a Fazenda Pública.
3.
É consolidada a compreensão de que o destaque da verba honorária contratual em favor dos advogados é permitido mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994.
4. Agravo regimental improvido.¿
(AgRg no ExeMS 9.222/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 24/09/2015)
¿AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS NOS QUAIS SE ALEGA APENAS EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO, COM DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Opostos embargos à execução impugnando apenas os cálculos apresentados pelos exequentes, admite-se a expedição de precatório correspondente à parte incontroversa, com destaque dos honorários advocatícios contratuais.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.¿
(AgRg no ExeMS 7.497/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 04/03/2015)

Assim, não resta dúvida que a determinação de destacamento de honorários advocatícios contratuais de Precatórios ou Requisitório de Pequeno Valor (RPV) encontra respaldo na lei e nas demais normas infraconstitucionais que regulamentam a matéria, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, deve ser observado que não há qualquer prejuízo ao agravante, com o destacamento dos honorários contratuais, para pagamento em separado, na forma estabelecida no art. 8.º, §2.º, da Resolução nº 303 de 18/12/2019, do CNJ, pois na realidade não é o agravante que assume o pagamento, mas sim o seu credor, por meio do abatimento no crédito vai receber no Precatório ou RPV, conforme livremente acordada entre as partes interessadas (advogado e cliente).

Daí porque, não há expedição de Precatório ou RPV individual em favor do advogado, como ocorre nos honorários de sucumbências, mas apenas o destacamento do valor, para recebimento em separado pelo advogado, à época do pagamento do Precatório ou RPV, que continua no nome do credor.

Assim, não se cogita de existência de fracionamento de Precatório ou RPV, em violação ao estabelecido no art. 100, §8º, da Constituição Federal.

Por outro lado, não ignoro a existência de jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na discussão sobre o destaque de honorários contratuais

não há estrita aderência ao teor da Súmula Vinculante n.º 47, para a finalidade de admissibilidade de reclamação, com a finalidade de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribuna Federal (art. 102, inciso I, alínea l, da CF) ou salvaguardar o estrito cumprimento de Sumula Vinculante (art. 103-A, §3.º, CF).

A Sumula Vinculante n.º 47 estabelece:
¿Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
.¿

Realmente
a priori
a expressão:
¿
destacados do montante principal devido ao credor¿,
induz ao entendimento que os honorários contratuais também estariam incluídos na referida súmula, pois o pagamento de honorários de sucumbência ocorre por Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, expedidos em nome dos próprios advogados, por serem objeto da condenação judicial, e os honorários contratuais é que são pagos por destacamento do crédito do montante devido ao credor.
No entanto,
o entendimento de não inclusão dos honorários contratuais no teor da Súmula Vinculante n.º 47, em nada beneficia a tese defendida pelo agravante, pois não há nos julgados no sentido de inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais dos Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, por violação a vedação disposta no art. 100, §8°, da Constituição Federal, como tenta fazer crer o agravante.

Na realidade apenas indica a inadmissibilidade da utilização da reclamação, para impor o cumprimento de destaque de honorários contratuais, com base no teor da Súmula Vinculante n.º 47, face a inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 102, inciso I, alínea l, e no art. 103-A, §3.º, ambos da CF/88.

Neste diapasão, não há óbice a determinação de destaque dos honorários contratuais, com base no ordenamento jurídico infraconstitucional e na jurisprudência do STJ, consoante os fundamentos já expostos, tendo em vista a inexistência de afronta a vedação de fracionamento, estabelecida no art. 100, §8º, da Constituição Federal, seja porque o pagamento é realizado por meio do abatimento no crédito do Precatório ou RPV, em nome do credor, e sem prejuízo a Fazenda Pública, como também porque não há manifestação do Supremo Tribunal Federal consignando a inconstitucionalidade do procedimento, na forma aduzida pelo agravante.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de fls. 324/328, que determinou o destacamento dos honorários contratuais do crédito do Precatório expedido em favor da agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATORA